Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DO PREÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À PESSOA JURÍDICA (LOJISTA) NÃO AUTORIZADA PELA CREDORA. INEFICÁCIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Abitare Participações Ltda., ora apelada, contra Araguaia Comércio De Veículos, Luis Alfredo Gomes De Padua e Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S.A., ora apelante, em que alegou que os réus Araguaia Comércio De Veículos e Luis Alfredo Gomes De Padua intermediaram alienações de dois veículos de sua propriedade para terceiros, que os adquiriram por financiamento com alienação fiduciária em garantia firmado com o banco réu/apelante. Entretanto, alega que a instituição financeira efetuou o pagamento do preço das alienações para o lojista, que não estava autorizado a receber os valores e não lhe repassou o montante. A r. sentença julgou procedentes os pedidos e condenou os réus, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na transferência dos veículos para o nome dos compradores, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referente ao valor dos veículos (R$106.000,00), além de ressarcir as despesas de IPTU e multas arcadas pela autora (R$1.862,37) e reparação por danos morais (R$8.000,00).
2. Se a autora alega a existência de responsabilidade da apelante por supostamente ter efetuado o pagamento a terceiro desqualificado, que não era credor e não possuía poderes para representá-lo, tal circunstância revela a existência de vínculo jurídico hábil a caracterizar a legitimidade da apelante para compor o polo passivo de demanda em que se busca a reparação dos danos causados. Preliminar rejeitada.
3. É de consumo a relação jurídica negocial constituída entre as partes, haja vista as obrigações estabelecidas entre os litigantes enquadrarem a pessoa jurídica autora como destinatária final do serviço oferecido pelas rés, consoante se infere da interpretação doutrinária e jurisprudencial do art. 2o do CDC
4. A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade da apelante, instituição financeira, pela ausência de pagamento do preço da comercialização dos veículos adquiridos com recursos oriundos da alienação fiduciária, bem como a existência de dano moral indenizável.
5. É incontroverso que a apelante, instituição financeira que concedeu o crédito para aquisição dos veículos, efetuou o pagamento do preço aos lojistas e não à credora/recorrida ou a pessoa por ela autorizada.
6. O art. 308 do Código Civil prevê que “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. No caso dos autos, não há qualquer comprovação de que a credora tenha constituído as pessoas jurídicas (lojistas) como suas representantes para recebimento da quantia proveniente da alienação dos veículos. Ao ultimar o negócio com quem não era titular dos bens e não detinha poderes para receber valores, a apelante assumiu o risco de que a quantia não fosse repassada à credora.
7. A apelante admite que foram os lojistas que formalizaram os contratos de financiamento, receberam o valor das operações e se comprometeram a transferir a quantia à proprietária dos veículos, ora apelada. Portanto, referidas pessoas jurídicas, que são revendedoras de automóveis, atuam em conjunto com a apelante, em parceria comercial, na comercialização de crédito para alienação de veículos. Desta maneira, a apelante responde solidariamente pelos atos lesivos cometidos, nos termos do parágrafo único do art. 7o e § 1° do art. 25, ambos do CDC.
8. O dano moral decorre da violação a algum dos direitos relativos à personalidade da vítima. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52 do CC dispõe ser aplicável, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade e o verbete sumular n. 227 do e. STJ afirma, expressamente, que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
9. De modo diferente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, mas somente honra objetiva, sendo necessário que se constate a ocorrência de fatos deletérios a sua imagem diante da sociedade.
10. No caso analisado, não houve comprovação efetiva dos danos que abalaram a honra objetiva da autora/recorrida a ensejar o dever de reparação, posto que, na petição inicial, limitou-se a narrar os desfalques patrimoniais que a conduta dos réus lhe ocasionou, porém não comprovou cabalmente o abalo à imagem, credibilidade, fama ou a reputação da sociedade empresária perante o mercado consumidor.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.